Tribunal: TJMT
Processo: 1010729-79.2023.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010729-79.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VALDOMIRO ALVES PINHEIRO - CPF: 142.420.361-91 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - LAUDO DO
IPEM-MT/INMETRO
ATESTA
O FUNCIONAMENTO NORMAL DO MEDIDOR DE CONSUMO -
COBRANÇA DEVIDA
-
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia elétrica tem o dever de realizar a aferição dos medidores, conforme o artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

2. Laudo do
IPEM-MT/INMETRO
atesta o funcionando normal do medidor de consumo de energia elétrica da parte reclamante, nos moldes da Portaria 587/2012 do INMETRO.

3. Ausência de ato
ilícito (artigo 186 do Código Civil) a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

4.
Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

(...)

“1. Condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano material, em valor a ser apurado a partir do refaturamento do consumo dos meses de abril a setembro de 2022, o que determino seja feito de acordo com a média dos 6 (seis) meses antecedentes à primeira fatura contestada (outubro/2021 à março/2022) equivalente a 131 kHw, e limitado ao pedido formulado de R$ 938,00 (novecentos e trinta e oito reais), devendo a reclamada trazer aos autos, na fase de cumprimento de sentença, as novas faturas e cálculo aritmético que aponte os valores a maior, os quais deverão ser restituídos de forma simples, com acréscimo de correção monetária pelo INPC, desde a data de cada pagamento, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405, CC).

2. Condenar a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação”.

A parte recorrente (parte reclamada) requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação e, alternativamente, para que seja reduzida a condenação em danos morais pelos argumentos apresentados no presente Recurso Inominado.

A parte recorrida pugna pela manutenção da sentença, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023